Tribunal: TJDFT
Processo: 0740629-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740629-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Carla Rodrigues Carneiro Santos de Jesus Agravada: Terezinha Rodrigues Carneiro D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carla Rodrigues Carneiro Santos de Jesus contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0717149-61.2021.8.07.0001. A recorrente informa que a decisão impugnada foi proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0717149-61.2021.8.07.0001, que também é apontado como processo de origem no cabeçalho da petição que veiculou as razões recursais (Id. 41774038, fl. 2). Ocorre que a consulta aos autos do processo no 0717149-61.2021.8.07.0001 no sistema PJE, revela que não consta nos referido autos a decisão impugnada. A derradeira decisão constante nos autos aludidos foi proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília aos 17 de março de 2022 (Id. 118656198 dos referidos autos). A informação correta a respeito da decisão impugnada é logicamente imprescindível ao regular processamento e julgamento do recurso (art. 1017, inc. I, do CPC). Diante desse cenário, à agravante para que esclareça adequadamente as informações a respeito da decisão que pretende impugnar. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator